Tribunal: TJDFT
Processo: 0001563-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001563-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA VALERIA DE AVILA GIMENES LOUREIRO RECORRIDO: ODYSSEIA DE AVILA GIMENES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Incidente de insanidade mental. Laudo pericial de perito oficial. Exame pessoal. Relatório de assistente técnica. 1 – Havendo dúvida quanto à integridade mental do réu deve ser realizado o exame médico-legal - incidente de insanidade mental (art. 149, CPP). 2 – Se o perito não se restringiu a copiar laudo de instituto particular, tendo examinado pessoalmente a pericianda, não repetindo as conclusões de laudo particular, apenas mencionando-o, não é nulo o laudo, que concluiu, a partir do exame que realizou e de documentos, que ela, à época do crime, era capaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. 3 – Apelação não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 26 do Código Penal, sustentando indevida a homologação do laudo pericial que concluiu pela sua imputabilidade à época do fato, ao argumento de que apenas teria reproduzido laudo emitido pelo local no qual esteve internada involuntariamente. Assevera que não era capaz de entender o caráter ilícito do fato, porquanto ausente a ingestão dos medicamentos receitados após a alta da internação psiquiátrica forçada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 26 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Descreve o laudo pericial as condições em que a periciando se apresentou para o exame – “pericianda comparece acompanhada pela assistente técnica. Em boas condições de higiene, com vestes limpas e adequadas à situação de perícia. Atitude calma. Orientação auto e alopsíquica preservadas. Atenção preservada. Capacidade preservada de fornecer informações gerais e de vida...” (ID 25839254, p. 4) -, o que evidencia que ela foi sim examinada, pessoalmente, pelo perito. O laudo não repete as conclusões do Instituto Bairral de Psiquiatria, apenas alude a ele para mencionar o quadro clínico que a ré se encontrava à época de sua internação no referido instituto. Saliente-se que os relatórios médicos do Instituto Bairral foram apresentados pela própria ré ao perito. Presume-se que era de seu interesse que ele tivesse conhecimento da saúde mental dela à época da internação (ID 28794832 - Pág. 3). Não bastasse, o relatório da assistente técnica e a declaração do médico que acompanha a ré desde 2009 têm a mesma conclusão do laudo pericial – plena capacidade de entendimento e autodeterminação da ré (IDs 25839266, p. 2 e 25839267, p. 1/3) – o que só reforça a conclusão da perícia (ID 28794832 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024